Tribunal: TJDFT
Processo: 0726867-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SABRINA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SILVA E OUTRA em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar. Em suas razões (id 113315404), apontam obscuridade consistente na inexistência de análise das cessões de direito por parte do juízo singular. Buscam, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e registrar a ausência de deliberação sobre a existência de procuração. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese em apreço, inexiste a apontada obscuridade. A decisão é clara ao apontar que o juízo do inventário deliberou sobre a natureza do negócio jurídico firmado e sobre a impossibilidade de colação dos bens objeto da procuração. Percebe-se, portanto, que em face da apontada obscuridade, em verdade a Embargante visa alcançar efeitos modificativos da decisão. Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que se assim persistir deverá ser aviada em recurso próprio, tendo em vista que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando a natureza da suscitada contradição permitir, o que não ocorre no presente feito. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo do julgado, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame da causa. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão impugnada. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator